Tribunal: STF
Processo: Rcl 52382
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Direito penal. Medida Cautelar em Reclamação. Súmula vinculante 56. Cumprimento de pena em regime mais gravoso. 



1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. Em caso de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime estabelecido, o enunciado vinculante autoriza que o magistrado adote medidas alternativas.



2. Ainda que não seja o Juízo da Vara de Execuções competente pelo ato administrativo da transferência em si, a ele é atribuído o acompanhamento da execução da pena, para garantir que ela seja cumprida dentro dos ditames legais, entre eles a Súmula Vinculante 56. Para que a pena seja cumprida de forma razoável, inclusive, o Juízo da Vara de Execuções tem liberdade para propor medidas criativas que facilitem a dita transferência, que devem ser acatadas pela SAP, órgão executivo que está obrigado ao cumprimento de ordens judiciais. 



3.A submissão do apenado a regime mais gravoso de pena do que aquele ao qual faz jus configura excesso de execução.



4. Medida cautelar deferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada Leonardo Lopes Pires, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida na Execução Penal 0012452-84.2021.8.26.0041, em trâmite na Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (DECRIM UR1/1ª RAJ), que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.



    2. O reclamante alega ter progredido para o regime semiaberto, mas permanece cumprindo pena em regime fechado. Sustenta que, tendo em vista a não transferência por falta de estabelecimento adequado ao cumprimento de regime semiaberto, faz jus à concessão da prisão domiciliar, ao menos até que haja vagas no regime adequado.



    3. Requer, assim, o deferimento da liminar para que seja concedido ao reclamante a permanência em prisão albergue domiciliar até surgimento de vaga compatível ao regime semiaberto.



    4. O órgão reclamado prestou informações, alegando que a progressão foi concedida, e o autor aguarda a efetiva transferência.



    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A CRITÉRIOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS, TAIS COMO ADOÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA. PRISÃO DOMICILIAR SOMENTE DEVE SER CONCEDIDA QUANDO ESGOTADAS AS DEMAIS ALTERNATIVAS DE CUMPRIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. DIREITOS BÁSICOS ASSEGURADOS. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O DIREITO ESTARIA SENDO VIOLADO. QUESTÃO QUE DEMANDARIA INCURSÃO FÁTICOPROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). 



    8. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    9. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.



    10. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.“ (Grifos acrescidos)



    11. A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise. 



    12. No presente caso, e do que se colhe dos autos, o reclamante deveria estar cumprindo pena em regime semiaberto, mas se encontra em situação mais gravosa. O órgão reclamado entendeu não ser competente para realizar a transferência do apenado, e também não há notícias de que o sentenciado esteja em espaço reservado com outros detentos de regime condizente, tendo a autoridade reclamada se limitado a informar que a responsabilidade pela efetiva transferência é da Secretaria da Administração Penitenciária. Vejam-se, nesse sentido, as informações prestadas pelo órgão reclamado:



    “Em atenção ao ofício referente aos autos da Medida Cautelar na Reclamação nº 52.382/SP, em que é paciente LEONARDO LOPES PIRES, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que o sentenciado possui dois processos de execução criminal, tendo sido condenado nos autos do processo nº 1505148-78.2021.8.26.0228, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado,por infração ao artigo 16 ‘único’, IV do(a) LEI 10.826/03 c/c artigo. 61 ‘caput’, I do(a) CP (PEC nº 0012452-84.2021) e nos autos do processo nº 1503759-63.2018.8.26.0228, à pena de2 anos e 4 meses de reclusão,sendo a pena privativa de liberdade substituída por de pena restritiva de direitos, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, incisos IV, do Código Penal (PEC nº 0023049-56.2019.).



    Pela decisão de fls. 38/40, em razão da incompatibilidade, a pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade, com fundamento no artigo 181, parágrafo 1º, letra ‘e’ da Leide Execução Penal. As duas penas em execução foram unificadas, mantido o regime fechado estabelecido pela condenação mais gravosa, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal.



    Elaborado e aprovado o cálculo de penas de fls. 153/155, com previsão de progressão ao regime semiaberto em 10/01/2022 e término do cumprimento da pena em 07/10/2026.



    Com o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, em 27 de janeiro de 2022 foi deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto pela decisão de fls. 208/210.



    Conforme exposto na decisão de fls. 240 este juízo tomou todas providências legais e administrativas para a efetivação da transferência, e que a abertura de vaga no regime intermediário compete a Autoridade Administrativa, razão pela qual foram solicitadas informações para a SAP.



    Às fls.246 consta resposta da Unidade Prisional informando que o sentenciado foi devidamente incluído na lista única de transferência para estabelecimento adequado.



    Sendo o que cumpria informar, renovo a Vossa Excelência os protestos de alta estima e distinta consideração.”



    13. Os fundamentos adotados pelo órgão reclamado não se sustentam. Ainda que não seja o Juízo da Vara de Execuções competente pelo ato administrativo da transferência em si, a ele é atribuído o acompanhamento da execução da pena, para garantir que ela seja cumprida dentro dos ditames legais, dentre eles a Súmula Vinculante 56. Para que a pena seja cumprida de forma razoável, inclusive, o Juízo da Vara de Execuções tem liberdade para propor medidas criativas que facilitem a dita transferência, que devem ser acatadas pela SAP, órgão executivo que está obrigado ao cumprimento de ordens judiciais. A submissão do apenado a regime mais gravoso de pena configura excesso de execução e violação à súmula vinculante 56.



    14. Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 49.177 e Rcl 46.929, ambas de minha relatoria.



    15. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido cautelar, para determinar a adoção de medidas que permitam a transferência do autor para regime semiaberto de cumprimento de pena ou que a autoridade reclamada aplique medidas alternativas, nos termos do RE 641.320.



    16. Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão. Notifique-se também a autoridade reclamada para que envie informações atualizadas para esta Corte com o cumprimento da decisão.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator